Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-95.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006570-95.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: HELENA SANTOS MENDONCA BASTOS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ELEVADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
APELO DA PARTE RÉ

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8006570-95.2021.8.05.0103
, tendo como Apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

e Apelada
HELENA SANTOS MENDONCA BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.